Tribunal: TJMT
Processo: 1000471-96.2017.8.11.0009
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000471-96.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SARA CRISTINA FURLAN DE ALMEIDA - CPF: 000.497.771-81 (APELANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000471-96.2017.8.11.0009

Apelação nº 1000471-96.2017.8.11.0009

Apelante
: SARA CRISTINA FURLAN DE ALMEIDA

Apelada
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

2ª Vara Cível da Comarca de Colíder

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA DÉBITOS – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE COMPENSADO EM FATURA POSTERIOR – PERMANÊNCIA DE FATURA EM ABERTO - EXERCÍCIO LEGAL DO DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Verificada a existência de débito atual, a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica pela credora configura exercício regular de direito, de modo que não há falar em dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000471-96.2017.8.11.0009

Apelação nº 1000471-96.2017.8.11.0009

Apelante
: SARA CRISTINA FURLAN DE ALMEIDA

Apelada
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

2ª Vara Cível da Comarca de Colíder

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
SARA CRISTINA FURLAN DE ALMEIDA.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais
, proposta por
SARA CRISTINA FURLAN DE ALMEIDA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa,
mas
manteve suspensa a exigibilidade, em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária.

Apelação (Id.
78367036
)
: Afirma que efetuou o pagamento duplicado da fatura de energia no mês de novembro de 2016, contudo só houve a compensação no mês de fevereiro de 2017. Aduz que o consumidor que não quitou a fatura de conta de luz há mais de 90 dias não pode ter a eletricidade suspensa, desde que as faturas posteriores estejam quitadas. Defende a ocorrência de danos morais, em razão do corte de energia.

Pugna pela provimento do recurso, para julgar procedente a ação.

Sem contrarrazões (Certidão - Id.
78367039).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000471-96.2017.8.11.0009

Apelação nº 1000471-96.2017.8.11.0009

Apelante
: SARA CRISTINA FURLAN DE ALMEIDA

Apelada
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

2ª Vara Cível da Comarca de Colíder

V O T O

Apelação
interposta por
SARA CRISTINA FURLAN DE ALMEIDA.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais
, proposta por
SARA CRISTINA FURLAN DE ALMEIDA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa,
mas
manteve suspensa a exigibilidade, em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária.

A requerente é titular da Unidade Consumidora nº 6/514018-1.
Relata que no dia 15.03.2017, foi surpreendida com a suspensão da energia elétrica de sua residência, em razão da ausência de pagamento da fatura com vencimento em 28.01.2017. No entanto, aduz a autora que pagou em duplicidade a fatura com vencimento em 28.12.2016. Alega que a requerida, ao perceber o equívoco, emitiu a fatura com vencimento para o dia 28.02.2017 em branco, de modo que entende ter restado comprovado que a ré já havia notado o erro, sendo, portanto, indevida a suspensão do fornecimento de energia.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais à autora, em razão da
suspensão do fornecimento de energia.

Pois bem. Trata-se de relação de consumo, de modo que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Verifica-se do conjunto probatório que a parte autora efetuou o pagamento em duplicidade da fatura com vencimento em 28.12.2016, no valor de R$78,19 (Id. 78365248), deixando a fatura com vencimento em 28.01.2017 em aberto.

Assim, nota-se que a concessionária requerida realizou a compensação dos valores pagos a mais pela autora, na fatura com vencimento em 28.02.2017 (Id. 78365247 - 1).

Desse modo, não restou caracterizada a demora excessiva na compensação dos valores pela ré, máxime porque o corte de energia somente foi realizado em
15.03.2017, depois do valor pago em duplicidade já ter sido compensado na fatura
com vencimento em 28.02.2017, de modo que a autora estava ciente de que a fatura com vencimento em 28.01.2017 ainda estava em aberto.

De maneira que não comporta reforma a sentença, porquanto a requerida exerceu direito frente à inadimplência do consumidor.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. COMPENSAÇÃO NA FATURA SUBSEQUENTE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FATURAS EM ATRASO. NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO RECEBIDA. OBSERVÂNCIA DO TEMA 699, STJ. REGULARIDADE DO CORTE. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. Corte de energia elétrica. Alegação de pagamento. 2. Escopo recursal é a reforma da sentença para julgar os pedidos procedentes. 3. Denota-se dos documentos acostados aos autos que o pagamento em duplicidade refere-se à fatura do mês 03/2019 (cuja quitação ocorreu 2.5.2019 e em 29.5.2019), ocorreu por culpa da consumidora, tendo a referida compensação ocorrido na fatura do mês de junho (05/2019), nos moldes delineados na Resolução 414 da ANEEL. 4.
Verifico que o corte de energia é decorrente do inadimplemento da fatura do mês 04/2019 (vencimento em 6.5.2019) a qual foi quitada na mesma data do corte (corte 9.7, às 15:25 e pagamento no mesmo dia às 18:27). Previsão expressa da possibilidade de interrupção ante o inadimplemento. 5. Inexistência do dever de indenizar, haja vista a não comprovação pelo consumidor dos fatos constitutivos de seu direito, no sentido de que tenha efetivado o pagamento antes do corte para evitar o transtorno ocorrido. 5. Ademais, o Consumidor estava devidamente cientificado da possibilidade da suspensão por meio da fatura colacionada na id. 25552824.
6. Sentença de improcedência mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJMT - N.U 1007094-35.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÍVIDA PAGA COM ATRASO. DUPLICIDADE. ILICITUDE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO EVIDENCIADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
Hipótese dos autos em que a autora reclama indenização por danos morais e materiais alegando que houve a interrupção do serviço de energia elétrica após a quitação do débito em duplicidade. Prova dos autos que demonstra que a empresa autora, quando da suspensão do fornecimento de energia elétrica, estava com débito pendente de pagamento perante a concessionária. Além disso, apesar de ter havido cobrança e pagamento em duplicidade, a demandada, na primeira fatura emitida após o pagamento indevido, compensou o valor pago a maior, não restando caracterizada a demora excessiva. Verificada a existência de débito atual e do pagamento em atraso, à luz da prova produzida nos autos, a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica pela credora configura exercício regular de direito, não havendo que se falar em arbitrariedade e ilegalidade da suspensão.
RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70082543844, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 03-02-2020)

APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer julgada improcedente. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica.
Suspensão. Possibilidade diante do inadimplemento. Exercício regular de direito. Sentença mantida.
Elevação da verba honorária. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1012447-76.2019.8.26.0506; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de Registro: 12/05/2020)

Assim, verificada a existência de débito atual, a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica pela credora configura exercício regular de direito, de modo que não há falar em dever de indenizar.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021